Tribunal: TJES
Processo: 5013780-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013780-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALINE THUANE SASSI SOUSA BRAGA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013780-41.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ALINE THUANE SASSI SOUSA BRAGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ENTREGA DE VALORES A TERCEIROS ESTRANHOS A RELAÇÃO NEGOCIAL.
CONDUTA D
A
AUTORA DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

RELATÓRIO

O requerido

BANCO BMG SA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos proposta por

ALINE THUANE SASSI SOUSA BRAGA
,
que assim decidiu:
“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para: (i) CONDENAR a parte réu a indenizar a autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; (ii) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de empréstimo consignado de n° 434261346, correspondente ao valor de R$ 21.374,96 (vinte um mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos); (iii) DETERMINAR que o requerido proceda com a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo contratado, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iv) CONDENAR
a repetição de R$ 5.930,40 (cinco mil, novecentos e trinta reais e quarenta centavos), já em dobro, em razão dos contratos de empréstimos objeto dos autos, com acréscimo de correção monetária e juros legais desde o efetivo desconto.
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais referentes aos Contratos nº 19927678 e 19928263. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé.
”
.

Em sede recursal (ID.
14730461
), o recorrente
aduz que restou comprovada a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado pela autora, com plena ciência e utilização do crédito disponibilizado, inexistindo vício ou fraude na contratação. Alega que não há indébito a ser restituído, muito menos em dobro, diante da legalidade das cobranças; que não se configuram danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; e que, em caso de eventual devolução, deve haver compensação com atualização monetária do valor liberado. Por fim, requer aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos pela parte autora.

A autora apresentou contrarrazões (ID.
14730466
), requerendo a
manutenção integral da sentença de piso
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece parcial reforma.

Inicialmente, concordo com a análise do magistrado de origem quanto a nulidade do contrato registrado no INSS sob o n. 434261346, eis que o mesmo sequer fora apresentado aos autos, diferentemente dos de cartão de crédito consignado na modalidade "Empréstimo sobre a RMC" sob o número 11140746 e de um contrato de cartão consignado na modalidade RCC sob o número 17885848.

Nestes casos, além dos ajustes assinados de forma eletrônica, fora apresentado gravação com áudio individualizado para cada contratação, demonstrando suas efetivas existências e a ausência de qualquer vício de consentimento na celebração.

O que se infere dos autos é que a autora, induzida por terceiros, posteriormente, fragilizou seus dados o que permitiu a celebração (pelos terceiros) do contrato n. 434261346, no valor de R$ 21.372,96, tanto que este não é apresentado pela requerida.

Posteriormente, os fraudadores ligaram para a autora, identificando-se como um representante da empresa SS de Moraes Adm e Seguros, buscando cancelar o contrato (que realmente não fora celebrado pela autora), com o objetivo nítido de induzi-la a entregar a terceiro o montante recebido em conta.

A conversa foi realizada via chamada telefônica (21 99636-4666), desde já ressaltando que não é um canal oficial de contato com o requerido, conforme se verifica no boletim de ocorrência juntado pela própria autora (ID. 14730065), canal este completamente diverso do utilizado pela autora quando da celebração dos outros ajustes questionados.

A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este.

Dessa forma, a referida empresa não tinha como cancelar os contratos firmados junto ao Banco Réu, e, tampouco, como proceder ao ressarcimento dos descontos mensais indevidos e ao limite dos cartões, que foram creditados em sua conta bancária. Na sequência, o terceiro orientou-a a efetuar depósito em favor da empresa “SS de Moraes Adm e Seguros”, sob o argumento de que tal quantia seria posteriormente destinada ao Banco Réu, o que, entretanto, não se verificou.

Como o acordo privado entre a autora e o golpista consistia que essa entregasse os valores recebidos para a empresa, sob a promessa de cancelamento do contrato de empréstimo, assim o fez, novamente, sem a participação do banco requerido, tanto que após efetuar a transferência do importe de R$ 19.663,63 para a empresa SS de Moraes Adm e Seguros (ID. 14730062 e 14730063), o contrato não restara cancelado.

Importante consignar que a autora fora vítima de golpe de engenharia social através do sistema conhecido como “fishing”, onde são realizadas ligações aleatórias para os consumidores, considerando que esta confirma que fragilizou seus dados pessoais possibilitando aos golpistas a celebração do ajuste fraudulento no valor de R$ 21.374,96.

Portanto, apesar da falha no serviço do banco requerido, possibilitando a realização de contrato fraudulento, a autora, sem qualquer cautela, entregou aos golpistas os valores recebidos em conta, quando deveria ter procurado um canal oficial do banco para solicitar o cancelamento e devolver os valores diretamente para o banco requerido.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável integralmente ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados, em especial em razão do fato de que nenhum preposto do banco orientou a autora a entregar os valores recebidos em conta aos golpistas.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta ativa ou omissiva do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

Verifico, ainda, a necessidade de devolução dos valores de forma simples, eis que o banco também é vítima do ocorrido, ainda mais considerando que fora a autora quem fragilizara suas informações e contribuíra para a celebração do contrato fraudulento.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da Autora, que agiu de boa-fé ao buscar a tutela jurisdicional para resguardar seus direitos diante da fraude praticada por terceiro, sem qualquer intenção de obter vantagem indevida ou enganar o Judiciário.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
,
apenas para declarar a necessidade de devolução, pela autora, do valor recebido em conta -
R$ 21.374,96 –
derivada do contrato declarado como nulo, devidamente corrigido pela SELIC a contar do depósito, valor este que deve ser compensado do montante da condenação,
e, ainda, determinando que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples
. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)